Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-90.2023.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001497-90.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELE FERNANDES CAMPOS LTDA - CNPJ: 11.419.930/0001-09 (RECORRENTE), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS - CNPJ: 09.364.737/0001-68 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL PARA COMPOR A LIDE. SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO.

Do termo de rescisão do Convênio 019/2014, ressai que a municipalidade ficou responsável por restos a pagar que necessitavam de avalição técnica do Escritório Regional de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.

Consta do referido

Convênio 019/2014 nos itens 3.2 a 3.2.10, que é de sua responsabilidade:
“3.2.2. Prover os recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento deste ajuste administrativo(...)
”. E ainda que o conveniado contratado seja responsável pelos encargos trabalhistas, o município é responsável pelos repasses financeiros, bem como a atuação com boa-fé na execução do convênio e também no seu término, ainda mais por estar contratando com entidade sem fins lucrativos como na espécie.

R E L A T Ó R I O

O MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE interpõe RECURSO INOMINADO (Id 201481743) contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Campo Verde/MT, que acolheu julgou procedentes os pedidos veiculados na ação de cobrança proposta por FRANCIELE FERNANDES CAMPOS LTDA.

Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 201481751) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença afastou a preliminar de ilegitimidade passiva com os seguintes fundamentos,
verbis
:

(...)

Preliminar.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o ente municipal que é parte ilegítima, uma vez que a avença foi pactuada com a 1ª Reclamada, não atraindo para o Município a responsabilidade por eventuais inadimplências.

Constato que a relação jurídica existente entre as rés se trata de convênio/contrato de gestão, conforme Lei 9.637/1998, que possibilitou ao Poder Público a contratação de organizações sociais para, em parceria com essas, fomentar e executar atividades relacionadas à saúde.

Desde logo, destaco que o Município reclamado enfatizou em sua contestação que o contrato de gestão firmado com a primeira ré atribuíra a essa toda a gestão, administração e organização do Hospital Municipal, consignando expressamente que, em decorrência desse, “certamente que abrangia a gestão e aplicação correta dos recursos repassados pelo Município, inclusive para cobrir as despesas por conta das rescisões com o fim do convênio”.

Entretanto, noto que o primeiro requerido não apresentou nenhum relatório de prestação de contas alusivo à rescisão contratual de colaboradores, portanto, peca o Município com seu dever de fiscalizar.

O argumento de que o convênio já se encerrara não prospera, na medida em que as rescisões dos empregados decorreram justamente do encerramento do convênio, de modo que era sua responsabilidade fiscalizar a regularidade dessas rescisões.

Finalmente, a responsabilidade do Município é patente, devendo integrar a presente lide e responder por eventual débito não pago.

Assim, rejeito a preliminar ventilada.”

Não obstante o fundamento esposado nas razões do recurso, observa-se dos documentos anexados ao feito, em especial do termo de rescisão do Convênio 019/2014 (Ids 201481736), onde a municipalidade campoverdense ficou responsável por restos a pagar que necessitavam de avalição técnica do Escritório Regional de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde.

Outrossim, consta do referido Convênio 019/2014 nos itens 3.2 a 3.2.10, que é de sua responsabilidade: “
3.2.2. Prover os recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento deste ajuste administrativo
(...)”.

Ainda que o conveniado contratado seja responsável pelos encargos trabalhistas, o município recorrente é responsável pelos repasses financeiros, bem como a atuação com boa-fé na execução do convênio e também no seu término, ainda mais por estar contratando com entidade sem fins lucrativos como na espécie.

Desse modo, força reconhecer a existência de responsabilidade solidária no pagamento perquirido com a exordial, de modo que se encontra presente a legitimidade passiva da municipalidade para esta lide.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Município recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024